Tribunal: STF
Processo: Rcl 64039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Marcelo de Souza, nos quais aponta a existência de omissão na decisão mediante a qual foi julgado procedente o pedido desta reclamação.



    2. Alega, a parte embargante, omissão quanto ao fundamento do advento do trânsito em julgado, uma vez que o art. 896-A, § 5º, da CLT prevê que não cabe agravo interno da decisão monocrática do relator, do agravo de instrumento interposto de decisão do Tribunal Regional que negou seguimento ao recurso de revista, por ausência de transcendência da questão objeto do recurso.



    3. Aponta existência de contradição quanto à tese da ADPF nº 324/DF, pois na ação trabalhista não se discute hipótese de terceirização, “que é caracterizada pela contratação de mão de obra por empresa interposta”, mas “o que ocorreu in casu foi a simulação de contrato de prestação de serviços, para omitir relação de emprego que foi comprovada pelas provas dos autos” (e-doc. 64, p. 5). Cita a ADI nº 5.625/DF, que considerou ser nulo o contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fatos existentes.



    4. Afirma ser inaplicável a Lei da Liberdade Econômica — Lei nº 13.784, de 2019, e a Lei da Terceirização — Lei nº 13.429, de 2017, por se discutir relação de trabalho ocorrida entre 30/08/2012 e 20/06/2015. A aplicação retroativa teria violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República.



    5. Por fim, aponta que a decisão embargada teria reconhecido a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar contrato de natureza civil, motivo pelo qual deveria ter remetido o processo para a Justiça comum, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil.



    6. Requer que se esclareça se “a cassação da decisão reclamada ocorreu porque Vossa Excelência entende que a Justiça do Trabalho não tem competência material para apreciar os fatos nela aventados, ou se de fato caçou a decisão por entender que ela apenas contraria a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, mas que a competência para nova decisão seria da Justiça do Trabalho” (e-doc. 64, p. 11).



    7. Postula, ainda, o prequestionamento dos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. X, da CRFB e 489, inc. II, § 1º, incs. I, II, III, IV, V e VI do CPC. Pede “sejam os presentes embargos declaratórios recebidos e acolhidos, para o fim especial de sanar as omissões e contradições apontadas, mas principalmente resguardar o direito à oposição de agravo interno”.



     



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando constarem dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 



    9. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    10. A presente reclamação foi ajuizada por Remopt Consultoria e Telecomunicações Ltda. e outro, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Processo nº 0012264-03.2015.5.15.0092, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.391/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.



    11. Os ora embargados informaram que o Juízo de primeira instância, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos, por considerar inquestionável a configuração da subordinação estrutural, uma vez que a atividade do ora beneficiário integrava de modo intrínseco o processo produtivo social da demandada atividade-fim da empresa. Todavia, pontuam que o vínculo associativo por pessoa jurídica materializa a livre iniciativa dos contratantes e a liberdade de exercício de atividade econômica, assegurada pelo art. 170, parágrafo único, da Constituição da República, não cabendo ao Judiciário promover interferências independentemente da verificação de vício de consentimento.



    12. Diante disso, efetuaram o seguinte pedido principal (e-doc.1, p. 27):



    “À luz de tudo quanto exposto, requer a reclamante:



    (...)



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252. 



    f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991, 5625, do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios.” (grifos acrescentados).



    13. A parte beneficiária, Marcelo de Souza, ora embargante, apresentou contestação na qual apontou o trânsito em julgado da decisão impugnada. Sustentou o não cabimento da reclamação por pendência de recurso não apreciado. Alegou que não houve o descumprimento dos julgados apontados e sublinhou que a Justiça do Trabalho baseou as suas decisões no conjunto fático-probatório.



    14. Nos estritos limites delineados pela petição inicial e as questões rebatidas na contestação, foi proferida decisão monocrática na qual foram enfrentadas todas as questões postas em litígio:



    “(...) 17. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.



    18. Em sua defesa, a parte beneficiária arguiu que houve o trânsito em julgado em virtude de que: a) foi denegado o recurso de revista na origem; b) a decisão denegatória foi objeto de agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado pelo Ministro relator no TST; c) em que pese interposto o agravo interno em face de referida decisão, o recurso seria incabível pelo disposto no art. 896-A, § 5º, da CLT. 



    19. Em que pese a alegação da parte, entendo que não procede o argumento. Em consulta ao site do TST, constatei que o processo se encontra concluso para voto/decisão.



    20. Ademais, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado. 



    21. Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada. Nesse sentido:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 



    1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 



    2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 



    3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 



    4. Procedência do pedido.”



    (Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”



    (Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).



    22. Da mesma forma, não prospera a tese de que seria necessário esgotar a instância de origem, com julgamento de recurso ainda não apreciado. A reclamação foi proposta com base em contrariedade a precedentes julgados em instrumentos de controle concentrado, em especial a ADPF n.º 324/DF, de modo que o feito não reclama a providência prevista no inc. II do § 5º do art. 988 do CPC.



    23. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    24. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    25. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando consideráveis valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.



    26. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    27. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Campinas, (e-doc. 10, p. 2-4; grifos e destaques do original): 



    “(...) DA NULIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. DAS VERBAS RESCISÓRIAS.



    Apesar de ter a reclamada negado a existência da relação de emprego, sustentando a autonomia na relação jurídica e a ausência dos elementos constitutivos da relação de emprego, o e-mail de 17/05/2013, doc. ID. 8885530 – Págs. 1 e 2, afasta qualquer dúvida acerca do vínculo de emprego, sendo certo que o cargo de Gerente de Pós Venda ou assemelhado, somado à necessidade de cartão de visitas é incompatível com a prestação de serviços autônomos, na forma alegada pelas rés, de consultoria e coaching.



    Ressalto que o e-mail de 11/06/2013, doc. ID. 4198ec9 – Pág. 1, evidencia o caráter pessoal na prestação de serviços.



    No mesmo sentido, o e-mail de 29/01/2015, pleiteia descontos ao reclamante e menciona, expressamente: “estes preços mais mark-up da RemOpt estão muito acima da expectativa da Ericsson. Peço, por favor que verifique com Carcinelli o máximo de desconto possível para garantir atendimento com qualidade dos serviços.”, o que prova que a atuação do reclamante ultrapassava o limite da mera prestação de serviços. É o que se vê, também, no e-mail de 28/01/2015: “Veja que a Ericsson acabou de nos enviar uma LPU que devemos preencher, precisamos que cote exatamente o que foi sooicitado. Importante colocar todas as premissas adotadas para o preço/serviço, para que nós possamos amarrar isto na proposta. Por favor, analise e qualquer coisa me chama no Skype.”.



    Quanto à subordinação, insta salientar ser inquestionável a configuração da subordinação estrutural, há que a atividade do reclamante integrava de modo intrínseco o processo produtivo social da demandada. Com efeito, como admitido pelas reclamadas, estas tinham como atividade a prestação de serviços de engenharia em geral, especialmente de telecomunicações, consultoria nesta área e a implantação e execução e manutenção de instalações para estações de telefonia celular e fixa. Portanto, se o reclamante exercia somente atividade de consultoria, realizava atividade-fim da empresa.



    Diante disso, reconheço a nulidade dos contratos de prestação de serviços e, por conseguinte, reconheço o vínculo de emprego do autor com as reclamadas, no período de 30/08/2012 a 20/06/2015.”



    28. A 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento em parte ao recurso interposto, para afastar a condenação da multa prevista no art. 467 da CLT, mantendo, contudo, a declaração do vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 2-5):



    “(...) Pois bem.



    De fato, bem analisando o quadro probatório, sobretudo os depoimentos pessoais colhidos, além das correspondências eletrônicas, fica claro que as atividades do reclamante ultrapassavam a mera prestação de serviços, abrangendo também a administração e gerência ou seja, o autor era um empregado de fato. A subordinação, se não é clássica, certamente é estrutural.



    Por seu irreparável brilhantismo, transcreve-se abaixo trecho da sentença de origem, o qual este relator toma como sua própria fundamentação:



    (...)



    Portanto, correto o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, com todas as comunicações consequentes, incluindo o pagamento das verbas rescisórias.



    Considerando o pedido de vínculo de emprego, sendo, portanto, controvertidas todas as verbas pleiteadas, afasta-se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 467 da CLT.



    Já em relação à multa prevista no art. 477 da CLT, mantém-se a r. sentença, eis que a reclamada não efetuou o pagamento das verbas rescisórias, sanção que somente pode ser elidida em caso de mora do trabalhador, o que não ocorreu no presente caso. Tal entendimento já foi sedimentado na Súmula nº 462 da Alta Corte Trabalhista, a seguir transcrita:



    (...)



    Reforma-se parcialmente.”



    29. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.



    30. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.



    31. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:



    (...)



    32. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.



    33. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    34. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).



    35. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).



    36. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.”



    15. Conforme destacado na decisão ora embargada, não há que se cogitar do advento do trânsito em julgado por negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da questão.



    16. O art. 896-A da CLT, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017, passou a prever o requisito de transcendência econômica, política, social e jurídica para o exame da causa em recurso de revista. Previa o seu § 5º ser “irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”. 



    17. A referida decisão era irrecorrível somente para o próprio Tribunal Superior do Trabalho, porque o sistema recursal inaugurado pela Constituição da República garante a possibilidade de interposição de recurso extraordinário nos casos decididos em única ou última instância, quando a decisão recorrida enquadrar-se em algumas das hipóteses previstas nas alíneas do inc. III do art. 102 da CRFB.



    18. Diante da situação de que o TST passou a não reconhecer a transcendência em questões nas quais o Supremo Tribunal Federal já havia julgado a existência e o mérito de repercussão geral, somado ao impedimento de interposição de recurso extraordinário por não ser possível a formação de decisão colegiada diante da inviabilidade de interposição de agravo interno, as partes prejudicadas passaram a ajuizar reclamação constitucional por violação aos precedentes vinculantes firmados em repercussão e pela usurpação da competência do STF para julgamento da questão em recurso extraordinário. Essa tese foi acolhida por esta Segunda Turma, conforme exemplifica o voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli na Rcl nº 57.471/SC:



    “Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de risco. Tema nº 222 da Repercussão Geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido. 



    1. No julgamento do RE nº 597.124, paradigma do Tema nº 222 da RG, o Supremo Tribunal Federal firmou, sob a perspectiva do art. 7º, inciso XXXIV, da CF, a tese de que “sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso". 



    2. A autoridade reclamada, ao não admitir recurso de revista por ausência do requisito de transcendência da causa e ao deixar de se manifestar fundamentadamente acerca da controvérsia já resolvida pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, afronta a autoridade da Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (...)



    De início, no tocante à alegação de não exaurimento das instâncias ordinárias, não há falar em falta de esgotamento recursal quando se analisa decisão do TST na qual se aponta a ausência do requisito de transcendência da controvérsia, tendo em vista os dispositivos processuais trabalhistas que impedem o oferecimento de recurso contra decisões em que se analisam os requisitos do art. 896-A da CLT. 



    Isso porque, ainda que o TST tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT e que seja possibilitada a interposição de agravo interno contra decisão unipessoal que considere ausente a transcendência da matéria, o acesso do jurisdicionado a esta Suprema Corte pode ser obstado com base no art. 896-A, § 4º, da CLT, uma vez que a decisão colegiada de recusa da transcendência é irrecorrível. 



    Quanto aos demais argumentos apresentados no presente agravo regimental, melhor sorte não assiste ao recorrente. 



    In casu, é certo que, nos autos do Processo nº 49-66.2019.5.12.0050, a autoridade reclamada negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por considerar ausente o requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT) na causa em que se debate direito do trabalhador portuário avulso ao adicional de risco. 



    A mencionada controvérsia corresponde ao Tema nº 222 da sistemática da Repercussão Geral (RE nº 597.124/PR), cujo mérito já foi decidido por esta Suprema Corte, a qual firmou, sob a perspectiva do art. 7º, inciso XXXIV, da CF, a tese de que “sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso".



    Ora, consoante afirmei no decisum ora agravado, se o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria sob a sistemática da repercussão geral, significa que “já assentou a existência de ‘questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico’ (CPC, art. 1035, § 1º)”.”



    (Rcl nº 57.471-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 09/11/2023).



    19. Conforme se infere da leitura do trecho do voto do eminente Min. Dias Toffoli, a impossibilidade de interposição de recurso da decisão do relator do agravo de instrumento no recurso de revista que não reconhece a existência de transcedência, acabou por ser declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 1000845-52, em sessão plenária realizada em 06/11/2020:



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 896-A, § 5º, DA CLT. NORMA QUE DISCIPLINA A IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA PELO RELATOR EM RECURSO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL (ARTIGOS 5º, LIII, E 111, II, CF/88); DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ARTIGO 5º, LIV E LV, CF/88) DA ISONOMIA (ARTIGO 5º, CAPUT, CF/88); DA COLEGIALIDADE (DE ACORDO COM O STF, INTEGRANTE DA FORMAÇÃO HISTÓRICA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL, PORTANTO, PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO); DAS GARANTIAS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (ARTIGO 5º,CAPUT, CF/88). ÓBICE AO EXAME DA MATÉRIA OBJETO DO APELO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONGRUÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA LEI NO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE REVISTA E DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DISPOSITIVO (STF, ADI Nº 1.511-MC). É inconstitucional a regra inserida no artigo 896-A, § 5º, da CLT, ao prever a irrecorribilidade da decisão monocrática proferida pelo relator que rejeita a transcendência da questão jurídica versada no agravo de instrumento em recurso de revista. Tal prática viola os princípios da colegialidade, do juiz natural, do devido processo legal, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia; impede o exame futuro da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal; revela a incongruência de procedimentos adotados no julgamento de recursos de revista e de agravos de instrumento, o que viola o princípio da razoabilidade; obstaculiza o exercício da competência reservada, por lei, às Turmas deste Tribunal; dificulta a fixação de precedentes por este Tribunal, considerando a ausência de parâmetros objetivos fixados para o reconhecimento da transcendência e a atribuição de elevado grau de subjetividade por cada relator – que não constitui órgão julgador, mas, sim, instância de julgamento, cuja atuação decorre de delegação do Colegiado. Arguição acolhida, para se declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, no caso concreto.” 



    (ArgInc-1000845-52.2016.5.02.0461, Tri